Tribunal: TJDFT
Processo: 0750542-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169 DO STJ. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO. TEMA 905 DO STJ. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. INPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva oriundo da ação de conhecimento n. 0704860-45.2021.8.07.0018, rejeitou a impugnação do Distrito Federal e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Nas razões recursais, o ente distrital pugna, em síntese, pela suspensão do feito e aplicação do INPC como critério de correção monetária, até 14/2/2017, e, a partir de então, adoção da taxa Selic.
2. Descabido o pedido de suspensão processual em decorrência da afetação dos REsps n. 1.978.629/RJ, 1985037/RJ e 1985491/RJ (Tema n. 1.169) à sistemática dos recursos repetitivos, pois o presente agravo de instrumento não discute eventual necessidade de liquidação prévia para propositura do cumprimento de sentença coletiva e tal matéria sequer foi objeto de discussão na primeira instância.
3. Na espécie, o título executivo exequendo levou em conta o índice aplicável às condenações de natureza previdenciária, conforme fundamentou o eminente relator do acórdão objeto da execução, Des. Rômulo de Araújo Mendes, “tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC”.
4. Conforme decidido pelo c. STJ no REsp 1.495.146-MG (Tema n. 905), nas condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência da correção monetária pelo INPC e com juros da caderneta de poupança.
5. O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, determinou, a partir da sua entrada em vigor – 9/12/2021 –, a aplicação da SELIC como índice em substituição à correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
6. Recurso conhecido e desprovido.